Tribunal: TJMT
Processo: 1018605-02.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018605-02.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRASTELL TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 06.135.324/0001-13 (EMBARGADO), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), MESSIAS NEVES DOS SANTOS - CPF: 621.240.131-49 (EMBARGADO), FLAVIO TEODORO SIQUEIRA - CPF: 829.434.191-68 (EMBARGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (EMBARGANTE), PAULINE NOGUEIRA COUTINHO - CPF: 095.223.827-60 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), MESSIAS NEVES DOS SANTOS - CPF: 621.240.131-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO TEODORO SIQUEIRA - CPF: 829.434.191-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DE ASSIS GUERRA registrado(a) civilmente como MARCELO DE ASSIS GUERRA - CPF: 785.045.547-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO - CPF: 714.983.701-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1018605-02.2022.8.11.0041

–

ID nº 193766162

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESERVA DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE -
OMISSÃO

– OCORRÊNCIA – ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO – MESMA FINALIDADE DA RESERVA DE CRÉDITO – HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA -
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando presente a omissão apontada pelo embargante.

Tendo a certidão de crédito e reserva de crédito praticamente a mesma finalidade, qual seja, a habilitação do crédito em recuperação judicial, eventual ação de reserva de crédito deve ser extinta, sem julgamento do mérito quando no curso da ação for expedida a certidão de crédito, satisfazendo a pretensão da credora.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

OI S/A, EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

interpôs os presentes embargos de declaração de
ID nº
1018605-02.2022.8.11.0041
objetivando sanar suposta omissões que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 192128651
que
deu provimento
ao
Recurso de Apelação Cível nº 1018605-02.2022.8.11.0041,
anulando a sentença
que
julgou extinta, sem resolução do mérito
, nos termos dos artigos 330, III e 485, VI, do CPC/15, a
Ação de Reserva de Numerários com Pedido de Liminar nº 1018605-02.2022.8.11.0041
, ajuizada contra
OI MÓVEL S/A,
determinando
que os autos retornem a origem para seu normal prosseguimento, cumprindo-se ainda ao juízo singular apreciar a
tutela provisória de urgência postulada na inicial.

Em suma, aduz
a embargante que um fato novo trazido nos autos fulmina
definitivamente qualquer pretensão de reserva do crédito, qual seja, o crédito concursal da embargada foi liquidado nos autos do processo n.º 0021822-80.2016.8.11.0041, entre a interposição deste recurso e o seu julgamento, sendo expedida em favor da credora uma certidão de crédito líquida de R$ 9.497.367,70, bastando que a BRASTELL promova a sua habilitação no processo de restruturação empresarial do GRUPO OI.

Informa
que o instituto da reserva de crédito, previsto no artigo 6º, § 3º, da Lei 11.101/2005, permite que o Juízo, no qual tramitam ações que versem sobre créditos concursais ilíquidos, estime um valor para que seja reservado na recuperação judicial da devedora, a fim de garantir a participação do credor na Assembleia Geral de Credores do processo
recuperacional
.

Adiante
,
reafirma que o
crédito concursal da BRASTELL já foi devidamente liquidado nos autos do cumprimento de sentença n.º 0021822- 80.2016.8.11.0041, - o qual, aliás, já foi arquivado - e
em favor da credora foi expedida uma certidão de crédito para habilitação na recuperação judicial da OI, não há razões para se proceda à reserva da estimativa do crédito.

Alega ainda omissão quanto a fato superveniente, qual seja, perda do objeto do pedido de reserva em razão da liquidação do crédito concursal.

Informa também que a
sentença de extinção deste feito foi proferida em 16/08/2022 e a apelação da BRASTELL interposta em 06/09/2022. Ocorre que em 06/03/2023, uma vez encerrada a controvérsia sobre a liquidação, foi expedida em favor e a pedido da embargada, nos autos do cumprimento de sentença n.º 0021822-80.2016.8.11.0041, a certidão de crédito
ID 111568716
, no valor de R$ 9.497.367,70. Por conseguinte, considerando que o objetivo desta ação era a reserva do valor da condenação até a expedição da certidão para que a credora pudesse se habilitar
na
recuperação judicial da devedora e, ainda, que a certidão de crédito já foi devidamente expedida, resta claro que o objetivo da embargada foi alcançado.

No mais, reitera que com a expedição da certidão de crédito, resta fulminado qualquer e eventual possibilidade de reserva, um
a
vez que a pretensão da credora foi completamente satisfeita nos autos do cumprimento de sentença n.º 0021822-80.2016.8.11.0041, cabendo à BRASTELL se habilitar no processo de recuperação judicial do Grupo Oi, nos termos da Lei nº 11.101/2005.

Desta forma, conclui que a competência do Juízo Cível foi encerrada a partir da liquidação do título e da expedição da certidão de crédito, passando ao Juízo
Recuperacional
a execução e a análise do crédito devido pela
recuperanda
, bem como sua correlata habilitação no Quadro Geral de Credores.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para suprir a
s omissões
existentes
,
aplica
ndo-se
efeitos infringentes, mantendo-se a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse agir.

Ainda
,
prequestiona
dispositivo infraconstitucionais.

As contrarrazões vieram no
ID nº
195557187
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a peça recursal em todos os seus termos
, alegando que a intensão da embargante
é mais uma tentativa de procrastinar o feito, como de fato vem fazendo, uma vez que o processo tramita há mais de uma década, há aproximadamente 15 (quinze) anos, sob pena do processo se tornar
ad
enternum
,
em afronta ao princípio da razoável duração do processo e a embargada ainda não recebeu seu crédito.

Afirma que inexiste óbice para a reserva do crédito, tendo em vista que não trará qualquer prejuízo à embargante, certo de que, hipoteticamente, na eventual improcedência do pedido principal, os recursos reservados serão objeto de rateio suplementar entre os credores remanescente, nos termos do § 1º do artigo 149 da Lei 11.101
, sendo a re
serva de crédito uma garantia para que ao final seja satisfeito o valor da certidão de crédito expedida em favor da embargada.

Assim, na concepção do embargado, inexiste qualquer vício, seja de obscuridade, omissão, contradição e erro material a serem sanados, tratando-se de embargos protelatórios
, pretendendo a aplicação da multa do artigo 1.026 do CPC/15 ou, subsidiariamente
,
a multa por litigância de má-fé, do artigo 80 do CPC/15.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Assim, ausente qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

No caso em comento, conforme se denota
,
a parte
embargada
ajuizou na origem AÇÃO DE RESERVA DE NUMERÁRIOS nos autos
da Recuperação Judicial requerida pelas empresas do “
GRUPO Oi”
(
nº 0203711-65.2016.8.19.0001
), no valor de
R$ 7.624.374,38 (sete milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, trezentos e setenta e quatro reais
e trinta e oito centavos),
extraído da

Ação de Cumprimento de Sentença nº 21822- 2016.811.0041
.

Informou o autor/embargado que seu crédito não estava constituído definitivamente, estava em apuração, justificando, a seu ver, o ajuizamento da ação, contudo, os autos foram extintos sem resolução do mérito, sob o fundamento que inexiste título judicial hábil para requerer a habilitação de crédito.
Confira
um

fragmento da
sentenç
a singular
proferida em
16/08/2022
:

“(...)
Para o ingresso de ação, é necessário que haja ao Autor interesse processual em propor a lide, de sorte que, na sua ausência, o indeferimento da inicial e extinção do feito sem exame do mérito é medida que se impõe, consoante dispõe os artigos 330, III e 485, VI, do CPC,in
verbis
:

“Art. 330.A petição inicial
será indeferida
quando: III
-o autor carecer de interesse processual
;” (grifei)

Art. 485.O juiz não resolverá o mérito quando: VI -
verificar ausênciade legitimidade oude interesse processual
; (grifei)

No que tange ao interesse processual, este diz respeito ao interesse-utilidade e interesse-necessidade que o Demandante deve possuir para o ingresso da ação, estando a utilidade assentada no resultado útil que o provimento jurisdicional trará àquele,
enquanto o
que a necessidade repousa na demonstração de que o exercício de determinado direito não pode ser satisfeito senão por meio da jurisdição, através de processo judicial, sendo, inclusive, condição da ação.

Vale dizer, ainda, que para que a ação atenda suas condições é necessário que a parte Promovente demonstre ser o comando judicial adequado para a pretensão formulada, de
forma a evidenciar o interesse processual, e ressaltando, inclusive, que este repousa na existência da necessidade da tutela jurisdicional, bem como na impossibilidade de obter a satisfação do direito vindicado sem a intercessão do Estado, e, ainda, devendo haver adequação entre a situação proposta pelo Autor ao vir a juízo e o provimento jurisdicional concretamente solicitado.

A propósito, sobre o interesse processual, assim leciona Luiz Rodrigues Wambier
:

"O interesse processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensãoe, ainda mais,sempre que aquilo que se pede no processo (pedido) seja útil sob o aspeto prático. Essa necessidade tanto pode decorrer de imposição legal (anulação de casamento, p. ex.) quanto da negativa do réu em cumprir espontaneamente determinada obrigação ou permitir o alcance de determinado resultado (devedor que não paga o débito no vencimento)." (Curso Avançado de Processo Civil, Vol. 1, RT, p. 160/161)

Destarte, se o meio processual elegido for impróprio para o acolhimento da pretensão autoral (interesse-adequação), a ação deve ser extinta para que a máquina judiciária não seja movimentada inutilmente.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL AÇÃO RESCISÓRIA ERRO DE FATO PETIÇÃO INICIAL INDEFERIMENTO CARÊNCIA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NA MODALIDADE ADEQUAÇÃO. (...) 3. Carência de ação por falta de interesse
processual decorrente da inadequação da via eleita à tutela do interesse material contido na pretensão. Inicial indeferida. Processo extinto, sem resolução de mérito (
arts
. 267, I, 295, III e 490, I, do CPC). (TJ-SP - Ação
Rescisória :
AR 21812426720148260000 SP 2181242-67.2014.8.26.0000, julgamento em 18/12/2014, Relator Décio
Notarangeli
).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. (...). INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. INCONGRUÊNCIA ESTABELECIDA ENTRE O PROVIMENTO JURISDICIONAL DESEJADO E A ADEQUAÇÃO DA VIA MONITÓRIA EM ABSTRATO (INTERESSE ADEQUAÇÃO). PRONUNCIAMENTO QUE SERIA DESPIDO DE UTILIDADE À CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO ALEGADO (INTERESSE-NECESSIDADE). SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. 1. Consiste o interesse processual (ou / de agir) no elemento condicionante do exercício do direito de ação, que resulta, em linhas gerais, da confluência de dois antecedentes obrigatórios de qualquer pretensão judicial, quais sejam, a adequação e a necessidade. 2. Sob a ótica do interesse-adequação, exsurge da aptidão da via eleita frente àquilo que se pretende em Juízo, ou seja, deve ser o caminho escolhido – ao menos em tese – congruente com a prestação jurisdicional desejada pelo Autor, prospectada, por hipótese, a procedência futura de seu pedido, caso ocorra. 3. Sob a ótica do interesse-necessidade, advém da circunstância de ser impossível ao jurisdicionado obter – por outro meio que não a própria via judicial – o provimento ao fim esperado, apto ao restabelecimento do direito subjetivo dito violado ou sonegado ao Autor da demanda. 4. Não se divisando de que forma ou mediante qual
adaptação seria possível a obtenção do proveito desejado através da via procedimental escolhida pela parte Autora, prejudicado fica o interesse processual, seja pelo ângulo da adequação, seja pelo prisma da necessidade. (...) (TJMG Apelação Cível 5149464-74.2018.8.13.0024 MG, Relator Des. (a) Márcio
Idalmo
Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL,julgamento em 14/10/2020, publicação de sumula em 19/10/2020)

Pois bem.

No presente caso, verifico que,
embora tenha ingressado com ação de “RESERVA DE NUMERÁRIO COM PEDIDO DE LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
”, em verdade,
o que busca a parte Autora é “fazer cumprir” o cumprimento de sentença por via inadequada, mormente porque, da simples leitura da peça inaugural, requer a reserva de valores que estão em discussão
e que, conforme bem fundamentado e esclarecido na decisão proferida nos autos nº 0021822-80.2016.8.11.0041 (Id. 82523864; fls. 109 do PJE),
houve determinação de cancelamento da certidão de crédito ocorreu justamente em razão de ainda haver controvérsias em relação aos valores pretendidos, inclusive tal foi mencionado pela Autora
.

Dessa forma,
verifico que, em verdade, o que a parte Requerente pretende nesta demanda é fazer cumprir sentença que já está em regular fase e processamento para seu devido cumprimento
,consistindo na antecipação de expedição de certidão de crédito de valores que, embora diga ser incontroversos, ainda estão em discussão naqueles autos e, conforme já mencionado, em regular trâmite neste Juízo.

Portanto,
mostra-se inadequada a via eleita pela parte Autora para vindicar “reserva de valore
s”, o que, aliás, conforme mencionado
,seria apenas adiantar os efeitos da expedição de certidão de crédito para habilitação de crédito da Promovente no rol de credores da parte Requerida, que ainda está em discussão
,
de forma a configurar, destarte, a ausência de interesse processual da parte Autora e se impondo a extinção do feito.

ANTE O EXPOSTO
, nos termos dos artigos 330, III e 485, VI, do CPC
,INDEFIRO a PETIÇÃO INICIALeJULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

Por consequência
,DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela secretaria, sem necessidade do cancelamento da distribuição
.

Sem honorários advocatícios, uma vez que não houve
angularização
da relação processual
.

Preclusa a via recursal, inexistindo ulteriores deliberações,
arquive-se, observando as formalidades legais.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá,data da assinatura digital.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito
”

Consoante se verifica, a extinção de plano da presente ação de reserva de numerários
deu-se
por falta de interesse processual na modalidade adequação
.

Desta sentença, houve a interposição do recurso de apelação sendo provido, conforme fragmento do julgado:

“
V O T O

Eminentes pares.

Para melhor compreensão da causa, necessário um resumo sucinto dos fatos.

No caso em comento, foi inicialmente ajuizada pela
BRASTELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA – ME
aAção de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e Lucros Cessantes nº 0012537-44.2008.811.0041, por desavença contratual decorrentede relação de negócio jurídicos de representação comercial, a qual foi
julgada parcialmente procedente
, em
14/12/2012
, condenando a
14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
(atual OI /S/A), em comissões pendentes, lucros cessantes, danos morais, dentre outros (
ID nº 165293322
).Tal sentença foi mantida através do
RAC nº 120525/2013
(
ID nº 165293322
).

Após o trânsito em julgada da sentença, foi apresentado oCumprimento de Sentença nº 0021822-80.2016.8.11.0041, quando a apelada já estava em recuperação judicial, ficando expressamente reconhecida, pelo MM. Juízoa quo, a
concursalidade
dos créditos, ainda não liquidados.

Aliás, neste caso concreto, as partes nunca divergiram sobre a natureza concursal dos créditos e a da sua obrigatória sujeição à recuperação judicial do Grupo OI. A controvérsia se ateve à liquidação.

Neste cenário, os autos do cumprimento de sentença retornaram à Contadoria Judicial diversas vezes, até que a apelada apresentou os seus cálculos de liquidação, os quais alcançaram o valor de
R$ 9.561.830,80 (nove milhões, quinhentos e sessenta e um mil, oitocentos e trinta reais e oitenta centavos),
que descontados 15% (quinze por cento) de honorários
advocatícios, resulta
R$8.152.673,08 (oito milhões, cento e cinquenta e dois mil, seiscentos e setenta e três reais e oito centavos)
, valor este objeto da ação reserva de numerários.

Todavia, foi indeferido pelo juízo singular, sob o fundamento de que não há interesse processual da apelante em propor esta ação, uma vez que sua pretensão é “fazer cumprir o cumprimento de sentença por via inadequada”, bem como que os valores ainda estavam em discussão, dando azo ao presente recurso.

Pois bem.

Consoante se verifica, a extinção de plano da presente ação de reserva de numerários por falta de interesse processual na modalidade adequação se mostra prematura, uma vez que não se está discutindo o cumprimento da sentença, mas sim, atitularidade de crédito existente contra empresa emrecuperaçãojudicial.

Aliás, há previsão legal do pedido reserva de valores em recuperação judicial, conforme prescreve o
§ 1º do artigo 149 da Lei nº 11.101/2005
, que assim dispõe:

“
Art. 149. Realizadas as restituições, pagos os créditos extraconcursais, na forma do art. 84 desta Lei, e consolidado o quadro-geral de credores, as importâncias recebidas com a realização do ativo serão destinadas ao pagamento dos credores, atendendo à classificação prevista no art. 83 desta Lei, respeitados os demais dispositivos desta Lei e as decisões judiciais que determinam reserva de importâncias
.

§
1º Havendo reserva de importâncias, os valores a ela relativos ficarão depositados até o julgamento definitivo do crédito e, no caso de não ser este finalmente reconhecido, no
todo ou em parte, os recursos depositados serão objeto de rateio suplementar entre os credores remanescentes
.”

Portanto, não existe óbice para a reserva de valores, mesmo para os casos de quantia ilíquida, bastando mera estimativa visando assegurar direito futuro.

Inclusive, em se tratando de quantia ilíquida, a reserva se mostra pertinente, conforme dispõe o § 3º do artigo 6º da Lei nº 11.101/2005:

“Art. 6ºA decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

(...)

§ 1ºTerá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.

§ 2ºÉ permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o art. 8º desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença.

§ 3ºO juiz competente para as ações referidas nos §§ 1º e 2º deste artigo poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial ou na falência, e, uma vez reconhecido líquido o direito, será o crédito incluído na classe própria
.”
Grifei
.

Ainda, no artigo 10, §§ 3º e 4º da LRJ:

“
Art. 10
.
Não observado o prazo estipulado no art. 7º, § 1º, desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias.

(...)

§ 3ºNa falência, os créditos retardatários perderão o direito a rateios eventualmente realizados e ficarão sujeitos ao pagamento de custas, não se computando os acessórios compreendidos entre o término do prazo e a data do pedido de habilitação.

§ 4ºNa hipótese prevista no § 3º deste artigo, o credor poderá requerer a reserva de valor para satisfação de seu
crédito
.”
Grifei

Também, confira o
§ 1º do artigo 16
do mesmo ordenamento jurídico:

“
Art. 16
.
Para fins de rateio na falência, deverá ser formado quadro-geral de credores, composto pelos créditos não impugnados constantes do edital de que trata o § 2º do art. 7º desta Lei, pelo julgamento de todas as impugnações apresentadas no prazo previsto no art. 8º desta Lei e pelo julgamento realizado até então das habilitações de crédito recebidas como retardatárias. (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

“
§ 1ºAs habilitações retardatárias não julgadas acarretarão a reserva do valor controvertido, mas não impedirão o pagamento da parte incontroversa. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)
.”
Grifei.

Portanto, inúmeras são as situações em que o credor poderá postular a reserva de valores, principalmente em fase de cumprimento de sentença.

Em suma,
o pedido de reserva de numerário constitui medida que se aplica a todo e qualquer crédito cujo montante ainda não tenha sido apurado, bastando que se comprove a existência da ação em curso.

Logo, se é faculdade ao titular de crédito existente contra empresa em recuperação judicial postular ao juízo da causa que requeira ao juízo da recuperação judicial a reserva de valores a que tenha direito, não há que se falar em falta de interesse processual na modalidade adequação.

A respeito de idêntica situação, confira as lições de
MANOEL JUSTINO BEZERRA FILHO
:

"Para o caso de recuperação, a reserva apenas será possível se a
sentença condenatória já transitou em julgado e o feito está em fase de liquidação
, pois então já existirá crédito, faltando apenas definir o valor. Em tal situação, o valor será estimado, para fins de reserva." (
Lei de Recuperação de Empresas e Falênciascomentada. 5ª ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 70.)

Ainda, sobre o tema, inclusive do STJ:

“RECURSO ESPECIAL – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COBRANÇA DE CRÉDITO – RESERVA DE IMPORTÂNCIA – POSSIBILIADE – ARTIGO 6º, § 3º DA LEL 11.101/2005 - RECURSO DESPROVIDO (...).
A lei faculta ao titular de crédito existente contra empresa emrecuperaçãojudicialpostular ao juiz da causa que requeira aojuízodarecuperaçãoareservada importância a que tenha direito. Recurso especial desprovido
.
O pedido de reserva de importância ao juízo da recuperação judicial é faculdade conferida ao livre convencimento do julgador, que, após aferição
do título reivindicado, pode constatar sua certeza e liquidez e estimar seu valor.
”
(STJ REsp nº1.518.597-SP, rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 3ª Turma do STJ, j. em 03.11.2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA. RESERVA DE VALORES. BRASIL TELECOM. IMPOSSIBILIDADE. Nos ditames do artigo6º,§ 3ºda Lei11.101/05,
épossível
juízodarecuperaçãojudicialdeferirreservados valores, desde que se trate de valor ilíquido. Caso nos autos em que o feito
encontra-se
em fase de cumprimento de sentença, inclusive com apresentação de memória de cálculo, devendo ser mantida a decisão que indeferiu opedidodereservadevalores
. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME
.”
(
TJRSAgravo de Instrumento Nº 70074409459, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Des. GLÊNIO JOSÉ WASSERSTEIN HEKMAN, Julgado em 13/09/2017)

Desta forma, diante da possibilidade de otitular de crédito existente contra empresa emrecuperaçãojudicialpostular ao juiz da causa que requeira aojuízodarecuperaçãoareservada importância a que tenha direito, não resta dúvida que a ação deve ser recebida e devidamente processada.

Ante o exposto
, dou provimento ao recurso
para anular a sentença recorrida para que os autos tenham seu normal prosseguimento, cumprindo-se ao juízo singular apreciar atutela provisória de urgência postulada na inicial, sob pena de supressão de instância.

É como
voto.-
”

V
erifica
-se que
o v. acórdão reformou
a sentença diante de sua
extinção prematura, uma vez que não se está discutindo o cumprimento da sentença, mas sim, a titularidade de crédito existente contra empresa em recuperação judicial
, cuja
há previsão legal do pedido reserva de valores em recuperação judicial, conforme prescreve o
§ 1º do artigo 149 da Lei nº 11.101/2005
e
artigo
s
6º, § 3º
e 10, §§ 3º e 4º
,
do mesmo ordenamento jurídico.

Ocorre que, após a
prolação da
sentença
, já em seara d
e apelação e contrarrazões
, a embargante
apresentou
fatos novos
, alegando
que foi expedida
no
C
umprimento de
S
entença n.º 0021822-80.2016.8.11.0041, a
CERTIDÃO DE CRÉDITO

ID nº 111568716
, no valor de

R$ 9.561.830,80 (nove milhões, quinhentos e sessenta e um mil, oitocentos e trinta reais e oitenta centavos
)
, portanto,
não justificando mais a ação e reserva de crédito
, o que não foi apreciada pelo v. acórdão
.
Confira:

De fato, retou omiss
a
a apreciação
do aludido
fato novo trazido nas contrarrazões, razão pela qual passo

a examinar
adiante
.

Vale salientar que quando da extinção dos autos por falta
d
e interesse, esta foi proferida
sem
observâ
ncia
aos dispositivos legais acima citados
, razão de sua reforma.

Todavia, diante do
fato novo trazido nas contrarrazões,
não vejo razão para o prosseguimento da ação, já que amb
a
s (reserva de crédito e
certidão de crédito), tem o mesmo objetivo
, qual
seja, habilitação
junto ao juízo de recuperação judicial
.

Portanto,
a partir do momento em que a parte
embargada recebeu a CERTIDÃO DE CRÉDITO
,
a sua pretensão foi alcançada
, não justificando
a
continuidade da ação de reserva de crédito.

Assim sendo,
os presentes embargos de declaração devem
ser conhecido
s
e
acolhido
s
,
atribuindo-
lhes
efeitos infringentes.

Ante o exposto,
acolho os presentes embargos de declara
ção
para sanar a omissão, atribuindo-
lhes
efeitos infringentes para
negar provimento

ao Recurso de Apelação Cível
de
ID nº
16529
3333
, mantendo a sentença que extinguiu os autos de Reserva de Crédito
nº 1018605-02.2022.8.11.0041.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024